Tribunal: TJES
Processo: 5030726-25.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Retificação de Área de Imóvel
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030726-25.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VINICIUS MUNIZ NASCIMENTO

APELADO: RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS AOKI

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2ª CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
: 5030726-25.2024.8.08.0035

JUÍZO DE ORIGEM
: Vara da Fazenda Pública do Juízo de Vila Velha

APELANTE
: VINÍCIUS MUNIZ NASCIMENTO

APELADO
: RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS AOKI

RELATOR
: Desembargador convocado LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA
: DIREITO CIVIL E REGISTRAL. APELAÇÃO CÍVEL. SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA REGISTRAL. ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO. RECUSA DE REGISTRO. AVERBAÇÃO ANTIGA DE TERRENO DE MARINHA. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA (CAT) DA SPU. INEXISTÊNCIA DE DEMARCAÇÃO DEFINITIVA DA LINHA DE PREAMAR MÉDIA (LPM). CERTIDÃO EXPRESSA DA SPU DISPENSANDO INTERVENÇÃO. REGISTRO POSSÍVEL A CONTA E RISCO DO PARTICULAR. INOPONIBILIDADE À UNIÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, em procedimento de suscitação de dúvida registral, julgou procedente a dúvida e manteve a negativa de registro de uma Escritura Pública de Doação de imóvel. A recusa do cartório baseou-se em averbação antiga indicando tratar-se de terreno de marinha, exigindo a apresentação de Certidão de Autorização para Transferência (CAT) da SPU.

2. O apelante requer a reforma da sentença sustentando a impossibilidade de cumprimento da exigência, carreando certidão atualizada da própria Secretaria de Patrimônio da União (SPU) que atesta a inexistência de Linha de Preamar Média (LPM) aprovada para o local e autoriza a regularização registral por instrumentos que não envolvam o ente federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar a legalidade da recusa do oficial de registro de imóveis em promover a transferência de domínio com base em averbação pretérita genérica de "terreno de marinha"; e (ii) definir se a ausência de demarcação definitiva (LPM), expressamente atestada pela SPU, afasta a exigibilidade de apresentação da CAT para o registro do negócio jurídico entabulado entre particulares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O procedimento de demarcação de terrenos de marinha constitui ato administrativo complexo. Inexistindo a aprovação e o respectivo registro público da Linha de Preamar Média (LPM), carece de suporte fático e legal a exigência de Certidão de Autorização para Transferência (CAT) como condicionante para a concretização do registro imobiliário.

5. No caso concreto, a certidão oficial exarada pela SPU/ES é categórica ao atestar que não há LPM aprovada para a localidade do imóvel, consignando, expressamente, não haver óbice para a regularização registral por instrumentos que não envolvam o órgão federal. Assim, a exigência cartorária, em sobreposição ao documento oficial da União, consubstancia obrigação impossível e desarrazoada.

6. A inércia ou morosidade estatal em promover a demarcação definitiva não pode gerar efeitos paralisantes e perpétuos nas transações imobiliárias privadas. O registro do título translativo de domínio entre particulares deve ser franqueado à conta e risco dos interessados, não sendo oponível à União. Caso o ente federal venha a concluir a demarcação no futuro, poderá opor seu direito superveniente contra o titular inscrito, não configurando qualquer prejuízo ao erário público (Súmula 496 do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, julgando improcedente a Dúvida Registral suscitada e determinando a realização do registro da Escritura Pública de Doação, independentemente da apresentação de Certidão de Autorização para Transferência (CAT).

Tese de julgamento
:

1. É ilegal a recusa de registro imobiliário fundada em averbação pretérita de terreno de marinha quando o interessado apresentar certidão atualizada da Secretaria de Patrimônio da União (SPU) atestando a inexistência de demarcação definitiva (LPM) e dispensando a anuência do órgão federal. 2. Inexistindo a demarcação da Linha de Preamar Média, revela-se incabível a exigência de Certidão de Autorização para Transferência (CAT) e o recolhimento de laudêmio para o registro de negócio jurídico entabulado entre particulares, ato que se perfectibiliza à conta e risco do adquirente e não é oponível à União (Súmula 496/STJ)."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CF, art. 20, VII; CF, art. 150, I; Decreto-Lei nº 9.760/46, art. 9º; Decreto-Lei nº 2.398/87, art. 3º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 496; TRF2, Apelação Cível 5042766-85.2021.4.02.5001.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2ª CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
: 5030726-25.2024.8.08.0035

APELANTE
: VINÍCIUS MUNIZ NASCIMENTO

APELADO
: RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS AOKI

RELATOR
: Desembargador convocado LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por
VINÍCIUS MUNIZ NASCIMENTO
em face da r. sentença proferida em procedimento de Suscitação de Dúvida Registral instaurado por
RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS AOKI
, Oficiala do Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona de Vila Velha.

Segundo se depreende, a lide originou-se de Suscitação de Dúvida formulada pela Oficiala do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Vila Velha/ES, a qual se negou a registrar a Escritura Pública de Doação do lote 16, quadra 22, firmada em favor do recorrente.

A negativa ancorou-se no fato de que a matrícula do imóvel (nº 37.730) possui averbação antiga indicando que parte do bem (228,00m2) seria terreno de marinha, exigindo-se, por conseguinte, o recolhimento de laudêmio e a apresentação da Certidão de Autorização para Transferência (CAT) da SPU. Lado outro, o interessado apresentou certidão atualizada da própria SPU atestando inexistir Linha de Preamar Média (LPM) aprovada para o local.

A recorrida julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que os Cartórios não podem lavrar nem registrar escrituras relativas a imóveis da União sem a CAT, nos termos do art. 3º, § 2º, I, "a", "b" e "c", do Decreto-lei nº 2.398/87, considerando a informação registral preexistente.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) que a exigência imposta pelo cartório configura condição impossível de ser cumprida, porquanto a própria Secretaria de Patrimônio da União (SPU) atestou não possuir Linha de Preamar Média (LPM) aprovada para o local; (ii) que a referida certidão da SPU liberou expressamente a regularização do imóvel por instrumentos que não envolvam o ente federal; (iii) que a cobrança de laudêmio sem a efetiva demarcação da área viola o princípio da legalidade tributária (Art. 150, I, CF); e (iv) que o Decreto-Lei nº 2.398/87 condiciona a exigência a atestar o domínio da União, o que foi expressamente refutado pela SPU no momento atual, impondo-se a improcedência da dúvida e a realização do registro.

Sem contrarrazões, conforme certificado nos autos.

Presentes os pressupostos, conheço o recurso, passando à análise do mérito.

Cinge-se a controvérsia a aferir a legalidade da recusa do registro imobiliário com base em averbação de área de marinha, quando o próprio órgão federal competente (SPU) certifica a inexistência de demarcação definitiva (LPM) e atesta a desnecessidade de sua intervenção no negócio jurídico entabulado entre particulares.

Conforme jurisprudência da Justiça Federal, órgão competente para a análise de questões envolvendo o patrimônio da União, a ausência de demarcação definitiva pela SPU inviabiliza a caracterização inconteste do imóvel como terreno de marinha para fins de exigência de taxas e emolumentos federais, não podendo a inércia estatal paralisar o registro negocial privado.

Para ilustrar o raciocínio, impende destacar de julgado da Justiça Federal, que embora trata-se de questões alheias ao objeto do presente processo, apresenta fundamentos esclarecedores para a resolução da lide:

(...) 5. Em relação à propriedade, o direito brasileiro não adotou o sistema de transcrição germânico que preconiza que os registros públicos possuem presunção
juris et de jure
, adotando como princípio o da abstração da causa, mas a presunção
jures tantum
do domínio, admitindo prova em contrário (...)

6. Logo, declarada a demarcação do terreno de marinha, os títulos existentes sobre tal domínio são ineficazes, sendo, inclusive, desnecessário o ajuizamento de ação própria pela União para a anulação dos registros de propriedade dos ocupantes de terrenos de marinha, diante da presunção de legitimidade e executoriedade dos atos administrativos da demarcação, que materializam interesse público que se sobrepõe às relações privadas (...)

7. No tocante à determinação da Linha do Preamar Médio do ano de 1831, o artigo 9º do Decreto-Lei nº 9.760/46 estabelece que essa atividade compete ao Serviço de Patrimônio da União, hoje Secretaria do Patrimônio da União (SPU).

8. Destaque-se, por oportuno, que o STJ, em sede de recurso especial repetitivo, firmou entendimento no sentido de que o registro imobiliário apresentado pelo particular possui mera presunção relativa de propriedade, sendo inoponível em face da UNIÃO para afastar o regime dos terrenos de marinha (...)

18. Se por um lado eventual registro imobiliário de efetivos terrenos de marinha não é oponível à União, eis que insuscetíveis de superarem o domínio outorgado diretamente pela Constituição (art. 20, VII), consoante súmula 496 do STJ, o mesmo entendimento não pode ser utilizado quanto aos encargos financeiros decorrentes dessa condição quando ausente, no Registro de Imóvel competente, a classificação do imóvel como terreno de marinha, pelo que deve ser afastada, ao menos por ora, a existência de relação jurídica que obrigue o autor ao pagamento dos encargos cobrados. O fato de existir disposição sobre os terrenos de marinha e suas peculiaridades não foge à regra de que o registro público dá plena e irrestrita publicidade aos atos, sejam eles envolvendo particulares ou entes públicos. (TRF2 , Apelação Cível, 5042766-85.2021.4.02.5001, Rel. ALCIDES MARTINS RIBEIRO FILHO, julgado em 18/07/2023, DJe 20/07/2023)

Logo, podemos ver que o procedimento de demarcação de terrenos de marinha é ato administrativo complexo e constitutivo. Sem a efetiva aprovação da Linha de Preamar Média (LPM) e seu registro público, inexiste suporte fático e legal para a exigência de encargos financeiros e, por conclusão lógica, de exigência de CAT para registro do imóvel.

É recorrente entre operadores do direito que a morosidade da Secretaria do Patrimônio da União (SPU) em classificar e demarcar definitivamente os terrenos de marinha não pode gerar efeitos paralisantes e perpétuos no Registro de Imóveis.

Fica evidente que, diante da declaração de inexistência de LPM aprovada, o registro imobiliário deve ser franqueado, ciente o particular de que atua por sua própria conta e risco; pois, caso a União, no futuro, venha a concluir a demarcação e atestar seu domínio sobre a área, poderá opor seu direito superveniente contra o titular inscrito, não havendo que se falar em prejuízo ao erário.

Como se depreende, sob uma nova perspectiva, a conclusão externada converge para soluções recentes que visam destravar o registro imobiliário sem desproteger o patrimônio público.

Sirva de exemplo cristalino o Provimento nº 49, de 03 de setembro de 2025, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Santa Catarina (TJSC), buscando dirimir qualquer dúvida sobre o tema, leia-se:

Art. 716-A. Para fins de qualificação registral, considera-se imóvel situado em faixa de marinha ou área indígena
somente aquele no qual haja a expressa indicação na matrícula
de que houve a devida demarcação pelo órgão federal correspondente
, com a consequente transferência da propriedade à União.

§2º
Designações genéricas, nas matrículas existentes em nome de particulares, de que o imóvel

ou parte dele se situa, dentre outras hipóteses, em faixa de marinha
, que confronta com o mar ou a praia, quando do registro não constar a devida demarcação,
não impedem a realização dos atos registrais de constituição ou transferência de direitos reais sobre o imóvel
,
dispensada a autorização da Secretaria de Patrimônio da União
. (redação acrescentada por meio do Provimento n.49, de 3 de setembro de 2025)

Frise-se que o referido provimento, no mesmo artigo acima citado, ainda faz o seguinte apontamento: “§5º Os registros de propriedade particular de imóveis situados em faixa de marinha não são oponíveis à União, que poderá, a qualquer tempo e independentemente dos direitos constituídos na matrícula, promover a devida demarcação e transferir a propriedade na forma prevista no caput”.

Trata-se de entendimento sumulado no STJ, qual seja, "Os registros de propriedade particular de imóveis situados em terrenos de marinha não são oponíveis à União" (Súm. 496).

Logo, não haverá nenhum prejuízo para a União a partir do momento em que decidir pela eventual demarcação, de forma que, reitere-se, o particular age por sua conta e risco, ciente de que não haverá impedimentos futuros para que a demarcação e efetive.

No caso, observa-se que as provas documentais colacionadas aos autos corroboram, de forma inconteste, as alegações do recorrente.

A Certidão exarada pela SPU/ES é categórica ao certificar que "não há LPM aprovada para a Rua Magnólia Aguiar, S/N (lote 16)". E avança para determinar a solução do impasse registral: "Desta maneira não há óbice, no momento, desta SPU/ES quanto a regularização dos imóveis na região por instrumentos que não envolvam a SPU".

Ademais, a própria certidão da SPU já ressalva que, caso venha a definir a área da União naquele local no futuro, comunicará ao Cartório para as devidas anotações.
Súmula 496 do STJ

A sistemática demonstra que o registro do título translativo de domínio entre particulares (doadores e donatário) reveste-se de caráter condicional em relação à União, de modo que o apelante, ao buscar o registro amparado na certidão atual da SPU, o faz por sua conta e risco, não podendo o Judiciário ou a Serventia impedi-lo de exercer os poderes inerentes à propriedade por mera presunção de um domínio federal não formalizado. A exigência do Cartório, portanto, traduz obrigação impossível e desarrazoada.

Nesse contexto, a reforma da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que a averbação registral pretérita cede diante de certidão oficial, expressa e atualizada do órgão federal competente, declarando a inexistência de demarcação e a desnecessidade de sua anuência, afastando a exigibilidade de CAT.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para reformar a r. sentença, julgando improcedente a Dúvida suscitada pela Oficiala do Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona de Vila Velha, determinando, por conseguinte, a realização do registro da Escritura Pública de Doação independentemente da (não) apresentação de Certidão de Autorização para Transferência (CAT).

Deixo de condenar a suscitante em honorários advocatícios por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária não contencioso.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)